Tribunal: TJDFT
Processo: 0005265-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0005265-13.2020.8.07.0001 APELANTES: DIEGO MARCELINO FROTA, GILBERTO LIMA COIMBRA, GUILHERME MANOEL SAMPAIO ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se nova vista à douta Defensoria Pública para apresentar as razões recursais em favor do réu GILBERTO LIMA COIMBRA. Cumpra-se. Brasília, 9 de agosto de 2024. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator